Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737752-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Joaquim Carvalho de Souza Machado Embargadas: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joaquim Carvalho de Souza Machado (fls. 1-6, Id. 12760044) contra o acórdão de fls. 1-15 (Id. 12502526) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator